Tribunal: TJSP
Processo: 1055289-54.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Indenização. Aquisição de imóvel. Programa Governamental 'Minha Casa, Minha Vida'. Atraso na entrega da obra verificado. Mora que tem início a partir da data indicada no contrato para a conclusão da obra, acrescida da cláusula de

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Indenização. Aquisição de imóvel. Programa Governamental 'Minha Casa, Minha Vida'. Atraso na entrega da obra verificado. Mora que tem início a partir da data indicada no contrato para a conclusão da obra, acrescida da cláusula de tolerância, e não da data do financiamento. Tema 996, item 1.1. Pagamento de indenização no período do atraso, na forma de aluguel, no importe de 0,5% ao mês do valor do imóvel, com cômputo de correção monetária e juros de mora. Percentual comumente aplicado pela jurisprudência. Tema 996, item 1.2. Restituição de juros da obra. Ilicitude da cobrança reconhecida pelo C. STJ. Tema 966, item 1.3. Hipótese que implica alteração do v. acórdão. Apelo desprovido.